Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019723-68.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 019.008.531-24 (AUTOR), EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 801.831.741-00 (REU), ANDERSON DE ALMEIDA 01900853124 - CNPJ: 29.613.317/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR(ES):

ANDERSON DE ALMEIDA

RÉU(s):

EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDERSON DE ALMEIDA 01900853124

CUSTOS

LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À RESCISÃO. PRAZO BIENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação Rescisória ajuizada visando desconstituir decisão proferida em Ação Monitória que converteu mandado inicial em título executivo judicial, sob alegação de ofensa à coisa julgada material, uma vez que os mesmos cheques prescritos já haviam sido objeto de Ação de Cobrança anterior julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975,
caput
, do CPC, ou se seria aplicável o prazo quinquenal do §2º do mesmo artigo, considerando as alegações do autor quanto à existência de prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser mantida, pois o impugnante não apresentou provas ou elementos indiciários robustos que indicassem alteração da situação econômico-financeira do postulante ou inveracidade da hipossuficiência declarada.

4. Não há ilegitimidade ativa do autor pessoa física para propor ação rescisória contra a decisão proferida em processo no qual figurou como réu sua empresa individual, pois esta não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física que a constitui, respondendo o patrimônio pessoal do empresário individual ilimitadamente pelas dívidas da empresa.

5. A certidão invocada pelo autor como "prova nova" para justificar a aplicação do prazo quinquenal do §2º do art. 975 do CPC não constitui documento novo ou desconhecido, pois já estava anexada aos autos da ação monitória quando o autor foi citado, tendo ele optado por manter-se inerte.

6. É cabível ação rescisória contra a decisão que converte o mandado inicial monitório em título executivo judicial por força do §3º do art. 701 do CPC, sujeitando-se ao prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975, caput, do mesmo diploma legal.

7. Considerando que a decisão rescindenda foi publicada em 21/01/2022, com trânsito em julgado em 14/02/2022, e a ação rescisória foi proposta apenas em 22/07/2024, resta configurada a decadência do direito à rescisão, por ter sido ultrapassado em mais de sete meses o biênio legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Ação rescisória extinta com resolução de mérito, por decadência.

Tese de julgamento: 1. A ação rescisória contra a decisão que converte mandado inicial monitório em título executivo judicial está sujeita ao prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975, caput, do CPC. 2. A certidão já constante dos autos originários quando da citação do réu não constitui prova nova para fins de aplicação do prazo quinquenal previsto no §2º do art. 975 do CPC. 3. O empresário individual possui legitimidade para propor ação rescisória contra decisão proferida em processo no qual figurou como parte sua empresa individual, dada a ausência de personalidade jurídica distinta.-

R E L A T Ó R I O

AUTOR(ES):

ANDERSON DE ALMEIDA

RÉU(s):

EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDERSON DE ALMEIDA 01900853124

CUSTOS

LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência liminar ajuizada por
ANDERSON DE ALMEIDA
com o objetivo de desconstituir a “sentença” proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na
Ação Monitória
n. 1007189-29.2021.8.11.0055 ajuizada por
EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA
que, em razão de parte então demandada deixar de oferecer embargos monitórios no prazo legal, constituiu de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito representado pelos cheques prescritos em que fundada a ação, nos termos do art.701, § 2º, do CPC/15, convertendo-se o mandado inicial em executivo.

Aduz o autor que a aludida sentença rescindenda estaria fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, na forma do inciso VIII do art.966 do CPC/15, visto que os cheques prescritos em que se funda a ação monitória originária (Proc. n. 1007189-29.2021.8.11.0055) já haviam sido objeto da
Ação de Cobrança
n. 1000271-77.2019.8.11.0055 manejada também por
EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA
, a qual tramitou pelo Juizado Especial da Comarca, e que foi julgada improcedente, tendo a respectiva sentença transitado em julgado em 24/08/2021, gerando coisa julgada material na forma do art.502 do CPC/15.

Assevera que a

sentença ainda incorreu em erro material, corrigível pelo próprio juízo prolator na forma do inciso I do art.494 do CPC/15, à medida em que, além de ter havido uma falha na conferência e autuação que não restringiu de plano o andamento da ação monitória originária, resta evidente no caso a má-fé do requerido que vem se utilizando do poder judiciário para, de forma indevida, receber cheque prescrito cuja cobrança já foi julgada improcedente.

Alega que, ao manejar uma segunda ação com as mesmas partes e causa de pedir, o ora autor, por ser leigo, acabou sendo levado em erro de acreditar que a ação monitória se tratava do mesmo processo de cobrança já julgado improcedente e, assim, não apresentou defesa na nova ação, o que culminou com a prolação da decisão rescindenda.

Argui que, diante dessa indução em erro, o autor teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela concessão da tutela de urgência a fim de suspender o curso da
Ação Monitória
n. 1007189-29.2021.8.11.0055 em fase de cumprimento da sentença rescindenda ante o grave risco de perecimento do resultado útil do processo, haja vista que já foi adjudicado estoque do Microempreendedor (MEI) ora autor, inviabilizando sua atividade profissional.

No mérito, pugna pela procedência da presente ação rescisória para rescindir a ação monitória originária, com a desconstituição da coisa julgada nela fixada, ante a preexistência de coisa julgada antecedente nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1000271-77.2019.8.11.0055, na qual se reconheceu a improcedência da pretensão de se cobrar os títulos que embasam o pleito monitório.

Em decisão de ID. n. 235237651 foi deferida
a tutela de urgência
para suspender o trâmite do procedimento de cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1007189-29.2021.8.11.0055, até ulterior deliberação.

Em contestação de ID. n. 267163757, o réu suscitou preliminarmente
(i)
a “prescrição” bienal da pretensão rescisória - à medida em que a decisão rescindenda transitou em julgado em 11/02/2022, ao passo que a presente ação foi manejada apenas em 22/07/2024 – e
(ii)
a ilegitimidade ativa – haja vista que na sentença que se pretende rescindir (proferida na ação monitória), quem figurou como parte, no polo passivo, foi a pessoa jurídica
ANDERSON DE ALMEIDA 01900853124 - CNPJ 29.613.317/0001-85
, e não a pessoa física
ANDERSON DE ALMEIDA - CPF 019.008.531-24
, o que impede o prosseguimento da ação rescisória.

No mérito, o réu defendeu a inexistência de ofensa à coisa julgada, argumentando que as ações possuem causas de pedir distintas, pois, enquanto na
Ação de Cobrança
n. 1000271-77.2019.8.11.0055 foi discutida a existência de relação jurídica entre as partes, na
Ação Monitória
n. 1007189-29.2021.8.11.0055 discutiu-se a executividade dos cheques, independentemente da
causa debendi
.

Argumentou que, de acordo com o entendimento do STJ pacificado em seu
Tema 564
, em ação monitória fundada em cheque prescrito é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, de modo que o emitente é responsável pelo pagamento do título, ainda que emprestado em branco a quem o repassou, conforme jurisprudência consolidada.

O réu também contestou a alegação de revelia involuntária do autor na ação monitória, afirmando que este foi devidamente citado e intimado no dia 06/09/2021, conforme documentos dos autos, tendo se mantido inerte por opção própria.

Refutou, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que a intimação foi específica para pagamento do valor de R$48.240,09, não havendo como alegar erro ou confusão.

Por fim, impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, requerendo que este fosse intimado a apresentar últimas declarações de Imposto de Renda e extrato bancário dos últimos 6 (seis) meses para comprovar sua hipossuficiência e, caso não comprovada, que fosse intimado ao pagamento da caução prevista no art. 968 do CPC/15 e ao pagamento das custas judiciais.

Intimado a se manifestar acerca da intempestividade da ação, o autor suscitou em petição de ID. n. 322438373 que, consideradas as hipóteses de cabimento invocadas – dentre elas, o fato novo (art.966, inciso VII, do CPC/15) concernente na equivocada
Certidão de Conexão, Continência e Prevenção
(ID. n.

622464482 do processo principal), que deixou de consignar a existência de outro processo (n. 1000271-77.2019.8.11.0055), contendo as mesmas partes, o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e os mesmos títulos, e já julgada improcedente – a propositura deve ser admitida, ainda que a destempo, haja vista que a decisão rescidenda foi proferida praticamente à sua revelia.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 269957887 da lavra da Drª
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da impugnação à gratuidade da justiça
.

O requerido pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita deferida
initio litis
em favor do autor.

No entanto, tal impugnação não dever ser acolhida.

Isso porque, consoante jurisprudência deste Tribunal,
“embora o art.100 do CPC/15 admita a impugnação do benefício da gratuidade deferido à parte adversa, incumbe ao impugnante apresentar provas ou elementos indiciários robustos a indicar a alteração da situação econômico-financeira do postulante inicialmente constatada ou a inveracidade da hipossuficiência declarada pelo beneficiado.-”
(TJ/MT - N.U 0004253-02.2016.8.11.0030, Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/08/2024, publ. no DJE 05/08/2024)

Com isso, fica mantido o deferimento da gratuidade.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

O requerido
suscitou a ilegitimidade ativa do proponente, Sr.
ANDERSON DE ALMEIDA
, sob o argumento de que na ação em que proferida a decisão que se pretende rescindir (ação monitória), quem figura como parte, no polo passivo, é a pessoa jurídica
ANDERSON DE ALMEIDA 01900853124 - CNPJ 29.613.317/0001-85
, e não a pessoa física de
ANDERSON DE ALMEIDA - CPF 019.008.531-24
, o que impede o prosseguimento da ação rescisória.

No entanto, também nesse particular a prefacial defensiva não merece acolhimento.

Isso porque, no caso, uma consulta básica ao CNPJ da empresa ré da ação monitória originária no
site
da Receita Federal, é possível constatar que se trata de uma empresa individual. Vejamos:

E nesse contexto, diversamente do que se dá com outros tipos empresariais (como a SLU - Sociedade Limitada Unipessoal ou Ltda.), a empresa individual não possui uma personalidade jurídica distinta da pessoa física que o constitui.

Com isso, o patrimônio pessoal do empresário individual responde ilimitadamente pelas dívidas da empresa, e vice-versa.

Ainda que o empresário individual possua um CNPJ (para fins fiscais e operacionais), ele continua sendo legalmente uma pessoa física que exerce atividade empresarial.

Logo, se, em última análise, a pessoa física sofrerá inexoravelmente os efeitos e reflexos jurídicos e financeiros do ônus judicial instituído pela decisão que se visa desconstituir, terá, por razões jurídicas, legitimidade para propor a presente ação rescisória.

Diante disso, fica
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Da prejudicial meritória de decadência.

O réu alega que a ação rescisória está fulminada pela decadência, pois a decisão rescindenda foi prolatada em 16/12/2021, publicada em 21/01/2022, com trânsito em julgado operado em 11/02/2022, e a presente ação rescisória foi protocolada apenas em 22/07/2024, após o prazo de 2 (dois) anos.

Por sua vez, ao se manifestar acerca da alegada extemporaneidade do ajuizamento, o autor invoca a aplicabilidade o prazo decadencial de cinco anos quinquenal de que trata o §2º do art.975 do CPC/15.

Sustenta que, estando a ação fundada também na hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC/15, qual seja, a obtenção de prova nova, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável – no caso a Certidão de ID. n. 62246482 dos autos de origem (Proc. n. 1007189-29.2021.8.11.0055), datada de 04/08/2021 – que teria deixa de observar a existência de outro processo

antecedente (1000271-77.2019.8.11.0055), contendo as mesmas partes, o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e os mesmos títulos, podendo gerar
conexão ou continência, e, portanto, prevenção.

De início, imperioso registrar que, ainda que a autor tenha empreendido um esforço hermenêutico para invocar a aplicabilidade do prazo quinquenal de que trata o §2º do art. 975 do CPC/15, sob o argumento de que a ação rescisória foi também ajuizada com base na hipótese do inciso VIII do art.966 do mesmo Código, o fato é que a Certidão de ID. n. 62246482 dos autos de origem (Proc. n. 1007189-29.2021.8.11.0055) não pode ser considerada prova nova capaz de garantir por si só o direito invocado pelo autor.

Isso porque, a referida certidão não consubstancia documento novo, ou prova que, embora não se pudesse caracterizar pela novidade ou superveniência, fosse desconhecida, ou que, por qualquer razão, não pudesse ser utilizada tempestivamente pelo autor da rescisória. Afinal, foi regularmente citado para responder a ação monitória em questão (fundada em cheques prescritos emitidos em nome de sua empresa individual), tendo preferido deixar de responder à lide.

Como já visto, quando o ora autor foi citado na Ação Monitória n. 1007189-29.2021.8.11.0055, a mencionada certidão já se encontrava devidamente anexada nos referidos autos, de modo que se o ora autor (então requerido) preferiu manter-se inerte, não pode agora valer-se de seu comportamento omissivo para obter uma vantagem processual, sob pena de se chancelar o indesejado
venire contra factum proprium
.

Com isso, não há como aplicar-se o prazo do §2º do art.975 do CPC/15 ao caso concreto, sendo aplicável o prazo ordinário do
caput
do mesmo artigo.

Com isso, à exceção da regra do art.975, §2º, do CPC/15 (já rechaçada), o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória é deflagrado no dia imediatamente seguinte ao término do prazo (hoje comum) de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso cabível contra a decisão do §2º do art.701 do mesmo Código.

Assim, considerando que por força da norma do art. 346 do CPC/15 analogicamente aplicável ao caso, o prazo recursal para o ora autor (então requerido) conta-se da publicação do ato judicial recorrível, e que, na hipótese, a decisão rescindenda foi publicada em 21/01/2022 (sexta-feira), iniciando o prazo quinzenal em 24/01/2022 (segunda-feira), tem-se que esse se encerrou em 11/02/2022 (sexta-feira).

Com isso, considerando que o trânsito em julgado da decisão rescindenda se deu no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 14/02/2022 (segunda-feira),

contando-se o prazo decadencial de 2 (dois) anos, certo é que este se completou no dia 14/02/2024 (quarta-feira de cinzas).

Considerando, porém, o âmbito deste Tribunal de Justiça, a quarta-feira de cinzas é historicamente considerada dia não útil para fins de contagem de prazos processuais, o que significa que o prazo não é contado para os advogados nessa data, certo é que, na forma do §1º do art. 975 do CPC/15, a presente ação poderia até ser considerada tempestiva se manejada até o dia 15/02/2024 (quinta-feira).

Todavia, como se sabe, a ação foi protocolizada em 22/07/2024, quando já extrapolado em mais de sete meses o biênio legal, o que impõe o reconhecimento da decadência, revogando-se a decisão e ID. n. 235237651.

Ante o exposto,
reconheço a decadência
da pretensão rescisória, pelo que extingo a ação, com resolução de mérito, na forma do inciso II do art.487 do CPC/15, motivo pelo qual condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida que fixo 10% do valor atualizado da causa, suja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código, ficando, por fim, revogada a decisão e ID. n. 235237651.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026